Tribunal: TJES
Processo: 5022672-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022672-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO BRAVIN

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DE CUSTO MÉDICO-HOSPITALAR. TESE DE “FALSO COLETIVO”. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DOS ÍNDICES DA ANS DESTINADOS A PLANOS INDIVIDUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência destinado à suspensão de reajustes por sinistralidade e financeiro, bem como à aplicação dos índices autorizados pela ANS para planos individuais. O agravante sustentou que o contrato coletivo empresarial, composto por apenas três beneficiários, configuraria “falso coletivo”, além de alegar abusividade dos reajustes acumulados e ausência de transparência quanto aos cálculos atuariais utilizados pela operadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se contratos coletivos empresariais com reduzido número de beneficiários devem ser equiparados automaticamente aos planos individuais para fins de aplicação dos índices de reajuste fixados pela ANS; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade dos reajustes por sinistralidade e variação de custo médico-hospitalar pode ser reconhecida em sede de tutela provisória sem prévia instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação automática dos índices da ANS destinados aos planos individuais e familiares aos contratos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários.

4. A proteção conferida aos contratos coletivos com reduzido número de vidas decorre da sistemática de agrupamento prevista na RN nº 309/2012 da ANS, destinada a assegurar maior estabilidade e previsibilidade nos reajustes.

5. As cláusulas contratuais que autorizam reajuste por variação de custo médico-hospitalar e por sinistralidade são válidas, desde que observadas as normas regulatórias e ausente abusividade concreta.

6. A aferição de eventual abusividade dos reajustes exige análise aprofundada acerca da observância do agrupamento contratual, da memória de cálculo e da metodologia atuarial adotada pela operadora.

7. A verificação da regularidade dos índices aplicados demanda dilação probatória, inclusive mediante perícia técnica ou exame documental detalhado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.

8. A alteração liminar das mensalidades sem prévia instrução probatória revela-se inadequada diante da necessidade de apuração técnica da proporcionalidade dos reajustes aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os índices de reajuste fixados pela ANS para planos individuais não se aplicam automaticamente aos contratos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários.

2. A RN nº 309/2012 da ANS assegura proteção aos contratos coletivos com reduzido número de vidas mediante sistemática de agrupamento para cálculo dos reajustes.

3. As cláusulas de reajuste por sinistralidade e variação de custo médico-hospitalar são válidas, cabendo ao Judiciário examinar eventual abusividade no caso concreto.

4. A aferição da abusividade de reajustes em contratos coletivos de plano de saúde exige dilação probatória incompatível com a concessão de tutela provisória fundada apenas em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 16, XI; RN ANS nº 309/2012, art. 7º, § 1º; RN ANS nº 565/2022, art. 41, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.553.013/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.03.2018, DJe 20.03.2018; STJ, REsp nº 2.135.457/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024, DJe 10.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.142.615/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022672-44.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO BRAVIN

AGRAVADO:
BRADESCO SAÚDE S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CARLOS AUGUSTO BRAVIN
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em face de
BRADESCO SAÚDE S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão de reajustes por sinistralidade e à aplicação dos índices da ANS.

Em suas razões, aduz o agravante que o contrato, embora formalizado como coletivo empresarial, possui apenas 3 (três) beneficiários (ele e suas duas filhas), tratando-se de "falso coletivo".

Sustenta a abusividade dos aumentos acumulados nos últimos cinco anos, que atingiram 77,93%, em contraste com os 29,96% autorizados pela ANS para planos individuais.

Alega, ainda, que a operadora não fornece extratos pormenorizados ou memória de cálculo que justifiquem os índices aplicados, violando o dever de informação.

No mérito, requer seja provido o presente agravo, determinando à agravada que afaste os reajustes por sinistralidade e financeiro, devendo ser aplicados somente os índices autorizados pela ANS para cada ano, até o julgamento da demanda.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal (id. 17710862).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 18835044).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O cerne da controvérsia reside na validade dos reajustes aplicados a contrato de plano de saúde coletivo com número reduzido de vidas — no caso, três beneficiários — e a pretensão de equiparação deste aos planos individuais/familiares para fins de limitação de reajuste aos índices da ANS.

Embora o recorrente alegue a necessidade de aplicação dos reajustes previstos pela agência reguladora sob a tese de "falso coletivo", filio-me ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
aos reajustes anuais em contratos coletivos empresariais com menos de trinta beneficiários não se aplicam os percentuais para os planos individuais e familiares fixados pela ANS (REsp n. 1.553.013/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turm
a
, julgado em 13/3/2018, DJe de 20/3/2018)."

A atual jurisprudência do STJ compreende que a proteção aos contratos com reduzido número de vidas (menos de 30) é assegurada pela obrigatoriedade do agrupamento para o cálculo do reajuste, ditada pela RN nº 309/2012 da ANS, não se justificando, portanto, a sua transmutação automática para plano individual.

Nesse sentido, colaciono recente julgado daquele Tribunal Superior:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. [...] PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. CLÁUSULA DE REAJUSTE POR VARIAÇÃO DE CUSTO MÉDICO-HOSPITALAR E POR SINISTRALIDADE. VALIDADE. ABUSIVIDADE DO REAJUSTE EFETIVAMENTE APLICADO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. [...] 5. Se a ideia de agrupamento dos contratos com menos de 30 beneficiários visa a proporcionar maior estabilidade e previsibilidade quanto aos respectivos reajustes, favorecendo o real mutualismo entre todos os beneficiários dos contratos agregados, a interpretação do art. 16, XI, da Lei 9.656/1998, com a regulamentação dada pelo § 1º do art. 41 da RN 565/2022 (art. 7º, § 1º, da RN 309/2012), deve ser no sentido de que, ao determinar que o valor do percentual do reajuste calculado para o agrupamento seja único, impõe-se aos contratos agregados a sujeição a um mesmo índice de reajuste por variação do custo médico-hospitalar, e, excepcionalmente, por aumento da sinistralidade. 6. Oportuno destacar, quanto à verificação de eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado, a determinação da ANS para que a operadora apresente justificativa do percentual proposto, disponibilizando a memória de cálculo e a metodologia utilizada [...]
7. Hipótese em que se reconhece a validade das cláusulas contratuais que permitem o reajuste financeiro (por variação do custo médico-hospitalar - VCMH) e por sinistralidade, cabendo ao Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatório dos autos e observada a jurisprudência desta Corte sobre o tema, analisar, concretamente, se o percentual do reajuste imposto pela operadora é o mesmo dos demais contratos agregados ao agrupamento e se esta configura eventual abusividade.
[...] (REsp n. 2.135.457/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 10/10/2024.)

Reforça esse entendimento o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR VARIAÇÃO DE CUSTOS (VCMH). CONTRATO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ALCANCE DO ÍNDICE DE REAJUSTE PRETENDIDO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 309/2012. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento da sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado.

2. O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS, cabendo à referida agência apenas monitorar, naqueles casos, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos. [...]

3.
É reconhecida a vulnerabilidade dos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, devendo a operadora do plano de saúde formar um agrupamento com todos esses contratos para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado (Resolução Normativa ANS n. 309/2012). [...] (AgInt no AREsp n. 2.142.615/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, não há como afastar,
a priori
, a validade das cláusulas contratuais que permitem o reajuste financeiro e por sinistralidade, tampouco determinar a substituição automática pelos índices individuais da ANS.

A verificação de eventual abusividade nos percentuais aplicados — se houve desrespeito ao agrupamento (pool) ou falta de clareza nos cálculos atuariais — demanda dilação probatória, sendo imprescindível a realização de perícia técnica ou análise documental aprofundada nos autos de origem para aferir a higidez dos cálculos apresentados pela operadora.

Nesse contexto, a alteração unilateral do valor das mensalidades em sede de liminar, sem a devida instrução probatória que confirme a alegada desproporcionalidade concreta do reajuste aplicado ao agrupamento, mostra-se incabível.

Caberá ao juízo
a quo
, após a regular instrução, analisar concretamente se o percentual do reajuste imposto pela operadora configura eventual abusividade frente às normas da ANS para o agrupamento de contratos.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)